Tribunal: TJES
Processo: 5000315-83.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000315-83.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIANE RODRIGUES SANCHES

APELADO: MUNICIPIO DE GUACUI e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES JURÍDICAS DISSOCIADAS DA SENTENÇA QUANTO AOS ENTES FEDERADOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERTIDÃO DE ÓBITO.
CAUSA MORTIS.
COVID-19. MEDIDAS NECESSÁRIAS DE PREVENÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. Preliminar de dialeticidade recursal:

É sabido que as razões de apelação devem conter a indicação dos
errores
in procedendo

ou
in judicando
, ou de ambas as espécies que, no entender da parte recorrente, estariam a macular a sentença, além da exposição dos motivos que ensejariam a anulação ou reforma do édito pelo Tribunal (CPC/2015, art. 1.010, incisos II e II).

II. Na espécie, a atenta leitura das razões recursais evidencia, sem dificuldades, que a recorrente não infirma, minimamente, os fundamentos da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos entes federados.

III. Mérito:
É
cediço que a
Administração Pública responde objetivamente pelos danos advindos dos atos comissivos realizados pelos agentes públicos, nesta condição, contra terceiros. A apuração desta responsabilidade independe da caracterização de culpa, bastando que se verifique a existência de nexo causal entre a ação comissiva do agente público e o dano, a teor do art. 37, § 6º, da CF/88.

IV.

No caso vertente, não se nega a dor da autora e dos familiares ao serem impedidos de velar e enterrar o corpo de seu genitor, todavia, o contexto probatório dos autos demonstra que o réu adotou os procedimentos médicos adequados para a situação específica da vítima, notadamente, diante do estado de calamidade pública em que o Brasil se encontrava no período mais intenso da pandemia do novo coronavírus.

V.
O atendimento médico ao genitor da apelante, conforme se vê do documento acostado no ID nº 6311166, ocorreu pouquíssimos dias antes de seu falecimento (dia 06/09/2020), ou seja, quando ainda não se tinha muito conhecimento científico sobre os sintomas causados pelo vírus, a forma de contaminação e o correto tratamento médico a ser adotado, nem vacina para evitar contágio.

VI.
De outra parte, a propagação do vírus para a população só aumentava, assim como as mortes dele decorrentes e a possibilidade de colapso do sistema de saúde, o que implicou na necessidade de os médicos aplicarem diversas medidas previstas nos protocolos sanitários emitidos por este Estado, pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde - OMS, dentre as quais, a conduta praticada pelo hospital réu.

VII. Dessa forma, não vislumbrada a prática de ato ilícito ou falha na prestação do serviço pelo réu, não há que falar em dever de indenizar, pelo que acertada a r. sentença de improcedência do pedido, a qual deve ser mantida.

VIII.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000315-83.2020.8.08.0020

APTE:
JOSIANE RODRIGUES SANCHES

APDOS:
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Verifica-se dos autos que os apelados, em sede de contrarrazões, pugnam pelo não conhecimento do recurso, sustentando a ocorrência da violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a apelante não teria enfrentado especificamente os termos da r. sentença objurgada no ponto em que reconheceu a ilegitimidade passiva dos entes federados.

Quanto ao tema, entendo que assiste razão aos apelados, tanto que seria suscitada, de ofício, preliminar nesse mesmo sentido, caso a inadmissibilidade do recurso não tivesse sido por eles arguida, conforme passo a expor.

É sabido que as razões de apelação devem conter a indicação dos
errores
in procedendo

ou
in judicando
, ou de ambas as espécies que, no entender da parte recorrente, estariam a macular a sentença, além da exposição dos motivos que ensejariam a anulação ou reforma do édito pelo Tribunal (CPC/2015, art. 1.010, incisos II e II).

Na espécie, a atenta leitura das razões recursais evidencia, sem dificuldades, que a recorrente não infirma, minimamente, os fundamentos da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ.

Assim, olvidou-se da necessidade de expor argumentos jurídicos hábeis a contrariar o entendimento adotado no Juízo de 1º grau, qual seja, de que, embora o STJ possua o entendimento de que os Estados e Municípios, na condição de gestores do SUS, respondem solidariamente por erros médicos, ainda que se trate de hospital privado, se a instituição possui convênio com o Sistema Único de Saúde, o
mencionado entendimento não se aplicaria ao caso em tela
,
“[...] tendo em vista que a conduta alegadamente causadora do dano é da própria instituição, no que tange à sua organização interna, não se tratando de erro médico ou qualquer outro ato imputado à prestação de serviços pelo SUS”.

Em suma: limita-se a apelante a descrever os fatos que ensejaram o ajuizamento da ação, com o escopo de demonstrar a este órgão
ad quem

que a responsabilidade dos requeridos seria objetiva, quando, na verdade, a r. sentença recorrida, ao menos no que tange aos entes federados, apresentou outros argumentos para excluí-los do polo passivo da demanda.

Muito embora não desconheça pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a mera reprodução de argumentos expostos anteriormente pela parte não afronta, por si só, o princípio da dialeticidade, não é o que se verifica no caso concreto, na medida em que a apelante, reitero, reproduz a narrativa contida na peça inaugural visando demonstrar a responsabilidade objetiva dos requeridos - o que não foi objeto de exame no Juízo de 1º grau com relação ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e ao
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ.

Meramente a título de ilustração, seguem precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) 3. O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade,
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação
, por descumprimento do art. 1010, II, do CPC/2015. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. (...) 6. Agravo interno não provido.” (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp nº 2.040.789/PA, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 22/05/2023, DJe de 24/05/2023)

“
(...) 3.
O princípio da dialeticidade impõe
, ao Recorrente,
o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos
. 4. (...) 8. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC nº 791.007/PB, relª Minª Laurita Vaz, julgado em 13/03/2023, DJe de 23/03/2023)

Dessa forma, apesar de não ser prática comum neste órgão colegiado o não conhecimento de recursos por esse motivo, haja vista que na maioria das vezes é possível extrair, ainda que com algum esforço, razões suficientes a impugnar os fundamentos da sentença, no presente caso não há meios de fazê-lo, o que, excepcionalmente, justifica o não conhecimento do recurso interposto pela apelante ao tratar dos entes federados que foram excluídos da lide.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, ao menos no que concerne na parte que trata sobre a responsabilidade objetiva do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000315-83.2020.8.08.0020

APTE:
JOSIANE RODRIGUES SANCHES

APDOS:
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
JOSIANE RODRIGUES SANCHES,
eis que irresignada com os termos da sentença acostada no ID nº 6311203, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
por ela

ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e posterior inclusão da
SANTA CASA MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ
à lide, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos entes federados, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, bem como julgou improcedente o pedido autoral, na forma do art. 487, inciso I, daquele mesmo diploma legal, em relação à terceira requerida.

Na síntese de suas razões (ID nº 6311209), aduz a apelante que a responsabilidade civil dos entes federados é objetiva, a teor do que preconiza o art. 37, § 6º, da CF/88.

Aduz, ainda, que
“[...] Devido ao caráter de serviço público da atividade de prestação de serviços (mesmo que delegados) dos hospitais mencionados, estes respondem objetivamente pelos danos sofridos por seus pacientes. Isso significa que, uma vez demonstrado o nexo causal entre a conduta do agente e o dano, surge o dever de indenizar”.

Por fim, por afirmar que restou comprovado os danos extrapatrimoniais, requer a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Contrarrazões juntadas pelos apelados nos ID’s 6311215, 6311216 e 6311221, oportunidade em que pugnam pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se de
ação indenizatória por danos morais
ajuizada por
JOSIANE RODRIGUES SANCHES
,
inicialmente em face de
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES
e

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Narra a autora que seu genitor
JOSÉ RODRIGUES BRITO
faleceu em 06/09/2020 no Hospital Santa Casa de Misericórdia, conforme declaração de óbito expedida pelo médico Dr. Renato Mataveli Ferreira (CRM/ES 8.388), em que constam como causas da morte: insuficiência respiratória aguda, disfunção de múltiplos órgãos, sepse urinária, infarto agudo do miocárdio, arritmia cardíaca e pneumonia.

Alega que enquanto realizava os trâmites necessários para o funeral, foi informada pela empresa funerária que não poderia velar seu genitor, pois o hospital havia informada que a causa da morte seria COVID-19, e, por isso, o corpo teria sido colocado em saco plástico e encaminhado ao local onde estavam corpos de pessoas que faleceram em decorrência da doença.

A requerente aduz que, pelas razões expostas, não pôde velar seu pai, requerendo, por conseguinte, a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Após o processamento da demanda, inclusive com o deferimento do pedido formulado pela parte requerida de chamamento da
SANTA CASA MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ
ao processo, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade na qual o juízo primevo, na parte que interessa, julgou improcedente a pretensão autoral com relação ao referido hospital.

Em resumo, a apelante pugna pela condenação do hospital apelado ao pagamento de indenização por danos morais por ter sido impedida de velar seu genitor por restrição imposta pela instituição, que colocou o corpo de seu pai junto a corpos cuja causa da morte teria sido infecção por COVID-19, mesmo não constando a doença na certidão de óbito emitida pelo médico.

Estabelecida a síntese dos elementos da demanda, é cediço que a
Administração Pública responde objetivamente pelos danos advindos dos atos comissivos realizados pelos agentes públicos, nesta condição, contra terceiros.

A apuração desta responsabilidade independe da caracterização de culpa, bastando que se verifique a existência de nexo causal entre a ação comissiva do agente público e o dano.

A Constituição Federal em seu artigo 37, § 6°, dispõe que:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No mesmo sentido, o disposto pelo artigo 43 do Código Civil:

“
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

A propósito do tema, a lição de a lição de Sérgio Cavalieri Filho
1
:

“
Em busca de um fundamento para a responsabilidade objetiva do Estado, valeram-se os juristas da teoria do risco, adaptando-a para a atividade pública. Resultou, daí, a teoria do risco administrativo, imaginada originalmente por Léon Duguit e desenvolvida por renomados administrativistas, teoria, essa, que pode ser assim formulada: a Administração Pública gera risco para os administrados, entendendo-se com tal a possibilidade de dano que os membros da comunidade podem sofrer em decorrência da normal ou anormal atividade do Estado. Tendo em vista que essa atividade é exercida em favor de todos, seus ônus devem ser também suportados por todos, e não apenas por alguns.
Consequentemente, deve o Estado, que a todos representa, suportar os ônus da sua atividade, independente da culpa dos seus agentes
.”

A verificação da responsabilidade do Estado por ato comissivo, portanto, deve observar os seguintes requisitos para configuração do dever de indenizar: conduta do ente público, comprovação dos danos e nexo causal entre a conduta e os danos suportados pela parte ofendida.

Sobre o tema, refere com propriedade Yussef Said Cahali:

“
Tendo a Constituição da República de 1988 (a exemplo das anteriores adotado a teoria da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas indicadas em seu art. 37, § 6º, a que bastaria o nexo de causalidade entre o dano e a ação ou omissão do ente público ou privado prestador de serviço público, mostra-se, em princípio, despicienda qualquer averiguação do dolo ou da culpa por parte de seus agentes, por desnecessária a sua prova. Nesse contexto, aceita-se (pois o enunciado é válido também em sede de risco integral) que a teoria do risco administrativo não leva à responsabilidade objetiva integral do Poder Público, para indenizar em todo e qualquer caso, mas sim dispensa a vítima da prova da culpa do agente da Administração, cabendo a esta a demonstração da culpa total ou parcial do lesado, para que então fique ela total ou parcialmente livre da indenização.’ Na realidade, qualquer que seja o fundamento invocado para embasar a responsabilidade objetiva do Estado (risco administrativo, risco integral, risco-proveito), coloca-se como pressuposto primário da determinação daquela responsabilidade a existência de um nexo de causalidade entre a atuação ou omissão do ente público, ou de seus agentes, e o prejuízo reclamado pelo particular.”
2

No caso vertente, não se nega a dor da autora e dos familiares ao serem impedidos de velar e enterrar o corpo de seu genitor, todavia, o contexto probatório dos autos demonstra que o réu adotou os procedimentos médicos adequados para a situação específica da vítima, notadamente, diante do estado de calamidade pública em que o Brasil se encontrava no período mais intenso da pandemia do novo coronavírus.

O atendimento médico ao genitor da apelante, conforme se vê do documento acostado no ID nº 6311166, ocorreu pouquíssimos dias antes de seu falecimento (dia 06/09/2020), ou seja, quando ainda não se tinha muito conhecimento científico sobre os sintomas causados pelo vírus, a forma de contaminação e o correto tratamento médico a ser adotado, nem vacina para evitar contágio.

De outra parte, a propagação do vírus para a população só aumentava, assim como as mortes dele decorrentes e a possibilidade de colapso do sistema de saúde, o que implicou na necessidade de os médicos aplicarem diversas medidas previstas nos protocolos sanitários emitidos por este Estado, pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde - OMS, dentre as quais, a conduta praticada pelo hospital réu.

Apesar de reconhecer que a
causa mortis
indicada na certidão de óbito não conste a infecção por COVID-19, o laudo confeccionado no dia 24/08/2020 já indicava que o paciente
“deu entrada na unidade de pronto atendimento de Marataízes com história de dispneia e prostração e tosse”
e, ainda, segundo esse mesmo documento, o genitor da recorrente
“[...] apresentava quadro de esforço respiratório, taquipneia e hipotensão”,
de forma que, tal como bem concluiu a r. sentença objurgada, são consectários característicos da contaminação pelo Coronavírus.

Por ser oportuno e relevante, transcrevo excerto da r. sentença recorrida:

“
Todavia, observa-se no laudo acostado pelo requerido (id 11019104) que
o Sr. José Rodrigues testou positivo para COVID-19, e apresentava quadro de pneumonia decorrente de infecção pela doença, bem como dispneia e tosse - que são consectários característicos da contaminação pelo Coronavírus.

Inclusive, o paciente deu entrada no hospital requerido sob a solicitação de ‘Tratamento de Infecção pelo Coronavírus – COVID-19’, em 24/08/2020.

É de destacar que o falecimento do Sr. José Rodrigues ocorreu menos de 15 (quinze) dias após o requerimento de tratamento mencionado, o que demonstra que, no momento do falecimento, o paciente ainda se encontrava dentro do período de risco de contaminação.

Diante dos sintomas apresentados, em especial a pneumonia e dispneia, e pelo fato de que o Sr. José Rodrigues testou positivo para COVID-19, tem-se que a conduta do hospital, diante do cenário de crise sanitária e de saúde pública – que à época dos fatos era ainda mais gravoso e carente de esclarecimentos, o que requeria cautela ainda maior - foi acertada”.

Assim, o fato de outra
causa mortis
ter sido mencionada na certidão de óbito do pai da recorrente não altera o fato de que, à época do enterro, havia possibilidade de o falecimento ter sido decorrente da contaminação pelo vírus da COVID-19, situação que impedia, naquele momento, a realização do sepultamento com a presença dos familiares.

Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência pátria, senão vejamos:

"APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL ATENDIMENTO MÉDICO ERRÔNEO ALEGAÇÃO DE ERRO DE DIAGNÓSTICO TRATAMENTO QUE OBSERVOU OS PADRÕES PRECONIZADOS DAS AUTORIDADES DE SAÚDE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE INCABÍVEL A INDENIZAÇÃO. Exame de teste rápido cujo resultado foi detectável para o Coronavírus (IGG negativo e IGM Positivo). Teste SWAB realizado, posteriormente, que resultou negativo, afastando a possibilidade de contato anterior com o vírus.
Sintomas compatíveis com a COVID-19 que recomendam isolamento social, bem como tratamento diferenciando pelo sepultamento, em razão da existência de protocolos sanitários da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e da Resolucao
SS-32
, do Governo do Estado, que o caso merecia, independente do resultado do exame. Descabida a possibilidade de se aguardar tal resultado para só depois decidir sobre o velório e enterro diante da adoção de protocolos necessários a fim de evitar a proliferação de doença contagiosa em cenário de pandemia. Assim, na impossibilidade de configurar-se o nexo causal, está excluída a responsabilidade dos supostos agentes e, consequentemente, a de indenizar.
Decisão mantida. Recurso desprovido." (TJSP, Apelação Cível nº
1004994-77.2021.8.26.0597
, rel. Des. Danilo Panizza, 1a Câmara de Direito Público, j. 10/05/2022).

"RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Pretensão à indenização por danos morais em razão de erro de diagnóstico e tratamento médico inadequado.
Paciente idoso, marido da autora, internado em hospital da rede municipal de saúde com suspeita de Covid-19. Óbito antes do resultado do exame PCR, que excluiu o diagnóstico. Velório e enterro realizados com restrições. Adoção de protocolos divulgados pelo Ministério da Saúde a fim de evitar a proliferação da doença em cenário de pandemia. São pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, a conduta culposa do agente, o nexo causal e o dano, e a ausência de quaisquer destes elementos afasta o dever de indenizar. Inexistência de prova a concluir pela imprudência, negligência e imperícia. Nexo causal entre o dano e o atendimento médico não demonstrado.
Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e não provido." (TJSP, Apelação Cível nº 1011913- 93.2020.8.26.0637, rel. Des. Vera Angrisani, 2a Câmara de Direito Público, j. 24/02/2022).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
A
NOTAÇÃO DE COVID-19 COMO CAUSA MORTE EM DECLARAÇÃO DE ÓBITO. ALEGAÇÃO DE ERRO. RESTRIÇÕES AO VELÓRIO E AO ENTERRO. PANDEMIA. SAÚDE PÚBLICA. PRUDÊNCIA,

CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
. QUADRO CLÍNICO, EXAMES DE SANGUE E IMAGEM, ALÉM DE TESTE RÁPIDO POSITIVO PARA COVID-19.
PACIENTE FALECIDO ANTES DE REALIZAÇÃO DE SEGUNDO EXAME RT-PCR. ANOTAÇÃO EM DECLARAÇÃO DE ÓBITO JUSTIFICADA
. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em
momentos de grave crise sanitária como a enfrentada na pandemia do novo coronavírus, deve-se prestigiar a ciência, a saúde pública, a prudência e a responsabilidade daqueles que lutam diariamente no tratamento e combate desse vírus, mesmo que isso signifique impor restrições ao velório e ao enterro de pessoas falecidas que tinham diagnóstico sorológico de COVID-19 ainda não afastado de maneira definitiva por teste RT-PCR de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde.
2. No caso, além de mieloma múltiplo metastático, o genitor dos autores também apresentava sinais e sintomas de infecção por novo coronavírus, o que também era corroborado por achados nos exames de sangue, imagem e teste rápido positivo para COVID-19, de maneira que o diagnóstico sorológico para COVID-19 mostrava-se adequado, não podendo ser razoavelmente afastado. 2.1. O paciente veio a falecer antes que fosse feito o segundo teste RT-PCR para que fosse reafirmado ou afastado de maneira segura o diagnóstico sorológico de COVID-19. 3. Em agosto de 2020, data do óbito, lembrando-se que a pandemia iniciou em março de 2020, ainda não se tinha um panorama mais completo a respeito do novo coronavírus, seus mecanismos de ação, variantes, hipótese de reinfecção etc. Havia muitas discussões e ainda pouco consenso. 3.1. Diante da morte e da necessidade de se confeccionar a declaração de óbito, o médico que a firmou, de maneira prudente e responsável, também apontou como causa da morte COVID-19, além de choque séptico, pneumonia e mieloma múltiplo. 3.2. O apontamento de COVID-19 como uma das causas da morte do genitor dos autores decorreu do diagnóstico que até então se tinha, decorrente do resultado positivo no teste rápido e do quadro clínico. 3.3. Além disso, não se pode esquecer que ainda estamos enfrentando essa terrível pandemia, cujo contágio também pode se dar por meio do contato com os corpos de alguém infectado, de modo que, por dever, por precaução, por prudência e por responsabilidade, o médico, diante do cenário que estava à sua frente, acertadamente apontou como causa da morte também COVID-19.
3.4. Não se desconhece as restrições que a anotação de COVID-19 na Declaração de Óbito impõem ao velório e ao enterro da pessoa falecida, o que muito entristece aos familiares e amigos. Contudo, a proteção e preservação da saúde pública impõem tais medidas como forma de prevenir novas infecções e a não dizimação de famílias inteiras a partir da contaminação de um indivíduo, como se observa quase todos os dias nos jornais
. 3.5. Assim, mostrou-se plenamente justificável a anotação de COVID-19 na Declaração de Óbito do genitor dos autores, razão por que não se pode falar em erro indenizável por parte do médico do Distrito Federal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF
07069809520208070018
, Relator:
MARIA IVATÔNIA
, Data de Julgamento: 09/06/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/06/2021)

Assim, a avaliação da conduta deve ser feita considerando os riscos e cuidados obrigatórios na época, a justificar a escolha da opção que melhor assegurava a saúde pública, o que me pareceu o mais adequado pelo hospital.

Ressalte-se que, no período dos fatos, era notória a ausência de leitos e a sobrecarga de trabalho dos profissionais de saúde e que todas as medidas estavam sendo tomadas com o intuito de impedir o avanço da doença e a infecção de mais pessoas, sendo plenamente justificável que, diante de casos suspeitos, fossem adotadas todas as medidas necessárias de prevenção, como, por exemplo, restrições ao velório e sepultamento.

Dessa forma, não vislumbrada a prática de ato ilícito ou falha na prestação do serviço pelo réu, não há que falar em dever de indenizar, pelo que acertada a r. sentença de improcedência do pedido, a qual deve ser mantida.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente do recurso e, nessa parte, nego-lhe provimento
.

Ante a sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal, a título de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15), majoro a condenação imposta pela instância primeva para 12% (doze por cento) do valor da causa, mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil.
7ª edição, São Paulo: Ed. Atlas, 2007, pp. 231/232.

2

Responsabilidade Civil do Estado. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 44-45.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.